Tribunal: STF
Processo: RE 1031381
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso.



    2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto.